Tribunal: STF
Processo: RHC 57345
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. Procurador do Municípios para venda de ações da Petrobrás. Falta de entrega do produto das vendas. Indiciação, qualificação e pregressamento em mais um inquérito. Previdências que não configuram constrangimento ilegal.